Tribunal: TJES
Processo: 5001095-78.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001095-78.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDO JOSE DOS REIS FILHO
RECORRIDO: POSTO IRMAOS KROHLING LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°

5001095-78.2024.8.08.0021

Recorrente: RAIMUNDO JOSE DOS REIS FILHO

Recorridos: POSTO IRMAOS KROHLING LTDA e SHELL BRASIL PETROLEO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RAIMUNDO JOSE DOS REIS FILHO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser reformada/anulada, com a procedência de seus pleitos iniciais;
b)
que cumpriu todas as

questões de procedibilidade e de admissibilidade do feito;
c)
que houve cerceamento de defesa;
d)
que a decisão que extinguiu o feito não foi publicada, mas tão somente disponibilizada na
internet.

Ao analisar os autos, verifico que, logo após a propositura da presente demanda, foi expedida certidão cartorária de não conformidade, notadamente em relação à
ausência de comprovante de residência do autor/recorrente, que é advogado, com inscrição na OAB de MG, e a informação de que o mesmo não se encontra cadastrado no PJES (ID 7870448).

Ato contínuo, foi prolatado despacho pelo juízo
a quo
(ID 7870449), determinando a intimação do requerente/recorrente para, no prazo de 15 dias, efetuar a emenda da sua petição inicial, comprovando a regularidade de sua inscrição na OAB/MG e apresentação de comprovante de endereço na Comarca (Guaraparo/ES), tudo nos termos do art. 321 do CPC.
[1]

Foi expedida intimação do autor/recorrente via
e-mail
(único canal de comunicação por ele informado nos autos -
mreis@adv.oabmg.org.br
), de tudo certificado nos autos

- ID’s 7870450 e 7870451), mas o recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para emenda à sua petição de ingresso (ID 7870453), razão pela qual o juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (ID 7870454).

Entrementes, em que pese a motivação constante das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Além do mais, não há prova mínima nos autos que indique que o autor/recorrente possua domicílio em Guarapari/ES (local de ajuizamento da ação) a fim de confirmar a competência de tal comarca para regular processamento e julgamento do feito, considerando que
(i)
os fatos narrados nos autos ocorreram na cidade de Marechal Floriano/ES, local em que a 1ª recorrida “POSTO DO CAFÉ”

encontra-se sediada;
(ii)
a 2ª parte recorrida está localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ;
(iii)
em análise à denúncia promovida pelo recorrente junto à ouvidoria da ANP, verifica-se que o endereço residencial informado pelo mesmo é na cidade Uberaba/MG, CEP nº 38050-600 (ID 7870447).

Finalizando, entendo pela validade da intimação enviada para o
e-mail
do recorrente (informando a necessidade de emenda à sua petição inicial, conforme determinação judicial nesse sentido), pois o mesmo também fora intimado dos termos da sentença por meio de tal canal de comunicação, conforme se verifica pelo ID 7870455, apresentando tempestivamente recurso inominado (ID 7870457).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RAIMUNDO JOSE DOS REIS FILHO

e, no mérito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)